Tribunal: TJMT
Processo: 0025743-04.2015.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0025743-04.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[ROSANA DOS SANTOS GOES - CPF: 567.506.921-68 (APELADO), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), CLAUDISON RODRIGUES - CPF: 778.337.321-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), VALTENCIR JOSE DA SILVA - CPF: 551.432.371-49 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AUXÍLIO FARDAMENTO – GUARDA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – LEI MUNICIPAL No 2.163/2000 – PRESCRIÇÃO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – FIXAÇÃO EM OBSERVANCIA AO ESTABELECIDO NO TEMA 810/STF – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Inteligência da Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça.

O protocolo de requerimento administrativo suspende a prescrição quinquenal, nos termos do Art. 4o do Decreto 20.910/1932.

Nos termos da Lei no 2.163/2000, o Guarda Municipal fará
jus
a uma ajuda de custo no valor de um vencimento base, a título de indenização de uniforme, por ocasião de ascensão funcional ou quando completar quatro anos no mesmo nível ou graduação.

Os juros moratórios e atualização monetária aplicáveis a condenações da Fazenda Pública devem ser fixados em consonância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 870947, Tema 810.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Várzea Grande c/c Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Cobrança no
0025743-04.2015.8.11.0002
, movida por Rosana dos Santos Goes
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a Apelante ao pagamento de três auxílios fardamento, referentes aos anos de 2008, 2012 e 2015, observada a prescrição quinquenal.

Sustenta o Apelante que, as dívidas passivas do Município, bem como todo direito ou ação contra a Fazenda Pública, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originaram.

Argumenta que, o auxílio fardamento referente ao período entre 2004 a 2008 encontra-se fulminado pelo instituto da prescrição, considerando a propositura da demanda em 11/12/2015.

Assevera que, a correção monetária deve ser aplicada de acordo como o estabelecido no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a sentença objurgada, nos termos acima alinhavados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, Rosana dos Santos Goes moveu Ação de Cobrança em desfavor do Município de Várzea Grande, aduzindo que exerce o cargo de Guarda Municipal, desde 01/06/2000, sendo promovida à classe de supervisora, por antiguidade, em 01/05/2015.

Narra na exordial, que existe Lei Municipal prevendo o pagamento de um vencimento base, a título de auxílio fardamento, a todos aqueles que completarem quatro anos no mesmo nível ou em razão de ascensão funcional, entendendo fazer
jus
ao pagamento de três subsídios, referentes aos períodos 2004/2008, 2008/2012 e à ascensão funcional ocorrida no ano de 2015.

Sobreveio a sentença ora sob reexame, que
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a Apelante ao pagamento de três auxílios fardamento, referentes aos anos de 2008, 2012 e 2015, observada a prescrição quinquenal; decisão contra a qual se insurge o Apelante.

Pois bem.

A pretensão do Apelado com a propositura da demanda consistia no recebimento de três vencimentos base, referentes aos períodos 2004/2008, 2008/2012 e à ascensão funcional ocorrida no ano de 2015.

Entretanto, a pretensão de recebimento do auxílio fardamento referente ao período 2004/2008 encontra-se prescrita.

Neste sentido, o teor do enunciado sumular no 85 do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Destarte, forçoso reconhecer a prescrição da pretensão de recebimento de verbas referentes ao quadriênio 2004/2008, tendo em vista a propositura da demanda em 11/12/2015.

A propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – GUARDA MUNICIPAL – VÁRZEA GRANDE – ASCENSÃO FUNCIONAL – INCIDÊNCIA DO ART. 20, § 2o DA LEI MUNICIPAL No 2.163/2000 – PAGAMENTO RETROATIVO DOS VALORES DEVIDOS PELA PROMOÇÃO DE CLASSE – CABIMENTO – DESDE O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOSPROCESSUAIS – RECURSO DESPROVIDO. (...) REEXAME NECESSÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO – GUARDA MUNICIPAL – VÁRZEA GRANDE – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECONHECIDA – PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS – CABIMENTO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.
O prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no Decreto n. 20.910/32, deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, em qualquer de suas esferas – Federal, Estadual e Municipal, seja qual for sua natureza.
(...) (Apelação / Remessa Necessária 180566/2016, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJ 26/03/2018).

Passo então à análise do período entre 2008 e 2012, bem como à progressão funcional ocorrida no ano de 2015.

Vejamos o disposto na Lei Municipal no 2.163/2000:

“Art. 58 - Os Guardas Municipais farão jus ao fardamento para desempenho de suas funções regulamentares e nos termos da lei e regulamento específicos.

§ 1° - O fardamento é a denominação que se dá ao uniforme e demais acessórios necessários ao exercício do cargo e função, devendo ser distribuídos conforme necessidade do serviço e respeitando o tempo de duração de seus componentes.

§ 2° —Os integrantes da Guarda Municipal farão jus ao fardamento novo e completo por ocasião de sua ascensão funcional.

§ 3° - Fará jus ainda a uma ajuda de custo no valor de (01)um vencimento base a título de indenização de uniforme, o guarda municipal, em todos os níveis, por ocasião de ascensão funcional ou quando completarem 04 (quatro) anos no mesmo nível ou graduação funcional.”

Nos termos do Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande, os guardas municipais fazem
jus
a uma ajuda de custo, no valor de um vencimento base, a título de indenização de uniforme, por ocasião de ascensão funcional ou quando completarem quatro anos no mesmo nível ou graduação.

No que tange ao quadriênio junho/2008-junho/2012, mesmo se considerada a propositura da demanda em 11/12/2015, a pretensão não se encontra prescrita, em razão do protocolo de Requerimento Administrativo (id. 19271467 – p. 2), autuado sob o no 2876 junto à Guarda Municipal – Prefeitura de Várzea Grande, na data de 30/04/2013, postulando pelo recebimento da verba referente ao período.

Assim, considerando que o Apelante não apresentou resposta ao requerimento administrativo, forçoso reconhecer a suspensão do prazo prescricional.

Neste sentido, o disposto no Decreto no 20.910/1932 e precedente desta Corte:

“Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único.
A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.”

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE COBRANÇA DE NATUREZA TRABALHISTA. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO DO PRAZO POR REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO . NÃO CONSUMADA. MÉRITO. PLEITO POR REMUNERAÇÃO NÃO ADIMPLIDA PELO ESTADO EM PERÍODO DE AFASTAMENTO POR RAZÕES DE DOENÇA. OBRIGAÇÃO DE APRESENTAR LAUDOS MÉDICOS. COMPROMISSO ASSUMIDO EXPRESSAMENTE COM A ADMINISTRAÇÃO. NÃO CUMPRIDO PELA SERVIDORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O requerimento protocolado pela apelante, sem resposta da Administração estadual até o momento, tem o condão de suspender a prescrição administrativa quinquenal aplicável à pretensão de ver adimplidas as verbas pleiteadas (art. 4o, Decreto no 20.910/1932). (...)”

(N.U 0027490-71.2012.8.11.0041, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 11/07/2018)

Deste modo, é devido o pagamento do auxílio fardamento referente ao período 2008/2012, bem como em razão da progressão funcional ocorrida no ano de 2015, ao cargo de Supervisor da Guarda Municipal.

A corroborar o acima exposto:

E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - AUXÍLIO FARDAMENTO - GUARDA MUNICIPAL - AJUDA DE CUSTO - FARDAMENTO - PREVISÃO LEGAL LEI MUNICIPAL 2.163/2000 - VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UM) VENCIMENTO BASE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)
O Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande prevê que o servidor terá direito a uma ajuda de custo, no valor de 01 (um) vencimento base, a título de indenização para a aquisição de uniforme, quando completar 04 (quatro) anos no mesmo nível ou graduação profissional ou quando progredir funcionalmente
. 3- Recurso conhecido e não provido.

(N.U 0011937-62.2016.8.11.0002, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 25/11/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – GUARDA MUNICIPAL – AJUDA DE CUSTO – FARDAMENTO – PREVISÃO LEGAL LEI MUNICIPAL 2.163/2000 – ARTIGO 58, §3o – VALOR CORRESPONDENTE A 1 (UM) VENCIMENTO BASE – ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO – JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O ADVENTO DA LEI No 11.960/2009 - APÓS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA À CADERNETA DE POUPANÇA APÓS IPCA-E - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
(...)

O Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande prevê que o servidor terá direito a uma ajuda de custo, no valor de 1 (um) vencimento base, a título de indenização, para a aquisição de uniforme, quando completar 4 (quatro) anos no mesmo nível ou graduação profissional ou quando progredir funcionalmente.
(N.U 0008790-33.2013.8.11.0002, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017)

Feitas estas considerações, forçoso reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança referente ao quadriênio 2004/2008, sendo devido o pagamento do auxílio fardamento referente ao período de 2008/2012, bem como em razão da ascensão profissional ocorrida no ano de 2015, fazendo
jus
o Apelado ao recebimento de dois vencimentos base.

Insurge-se o Município de Várzea Grande/MT, em sede de Apelação, quanto à necessidade de reconhecimento da prescrição da pretensão de recebimento do auxílio fardamento referente ao período entre os anos de 2004 a 2008, bem como quanto aos índices de correção monetária aplicados.

Quanto à pretensão de reconhecimento da prescrição da pretensão de recebimento do auxílio fardamento referente ao período de 2000-2004, conforme consignado anteriormente, de fato, não há falar na determinação de pagamento, em razão do reconhecimento da prejudicial de mérito em relação ao mencionado período.

Destarte, remanesce a necessidade de análise dos consectários legais.

Assiste razão ao Apelante, tendo em vista que, no que tange aos juros moratórios e correção monetária, estes deverão incidir em consonância à orientação do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870947, Tema 810.

Tal entendimento mostra-se em consonância aos precedentes desta Egrégia Corte:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADO - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA – DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO – DATA DO INÍCIO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - DATA DO LAUDO PERICIAL – ENTENDIMENTO DO STJ – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORADOS –– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

(...)
Os índices para atualização dos valores devidos devem observar o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810.”
(N.U 0000437-58.2011.8.11.0039, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, não sendo a sentença líquida, a definição do percentual, observado o trabalho adicional realizado em grau recursal, deverá ser realizado quando da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, parágrafo 4o, inciso II e §11, ambos do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso e retifico a sentença em parte
, para reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança referente ao quadriênio 2004/2008, fazendo
jus
o Apelado ao recebimento do auxílio fardamento referente ao período de 2008/2012, bem como em razão da ascensão profissional ocorrida no ano de 2015; consignando-se que os juros moratórios e correção monetária, deverão incidir em consonância à orientação do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870947, Tema 810.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020